Tribunal: TJSP
Processo: 1052734-17.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGE MANTIDA PELA SUPERIOR INSTÂNCIA – PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563400
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052734-17.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTINA
CAETITE VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EMILIO VIAN VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052734-17.2014.8.26.0002 -Voto no 32237-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL – n° 1052734-17.2014.8.26.0002
Comarca: SÃO
PAULO

5a
VARA
DE
FAMÍLIA
E
SUCESSÕES
Juiz : JOÃO CARLOS CALMON RIBEIRO
Ação : EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
Apelante: C.C.V. (CRISTINA CAETITE VIEIRA)
Apelado : E.V.V. (EMÍLIO VIAN VIEIRA)
VOTO N.o 32237
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS PARA EX-
CÔNJUGE MANTIDA PELA SUPERIOR INSTÂNCIA PENDÊNCIA DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DA INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SENTENÇA MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de Execução de Alimentos ajuizada por C.C.V.
em face do ex-cônjuge E.V.V., que a respeitável sentença de fls.
222/223, cujo relatório fica fazendo parte integrante do presente,
julgou extinta a execução, diante da inexigibilidade da obrigação de
prestar alimentos em favor da autora. Sem custas em razão da
gratuidade.
Irresignada, apela a autora, sustentando, em suma, que
foram fixados alimentos provisórios, no valor de R$ 1.500,00, nos
autos do processo no 0014208-03.2011.8.26.0002, a partir da citação
ocorrida em 29 de janeiro de 2015. Acrescenta que a ação foi
julgada improcedente, que foi mantida na Superior Instância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052734-17.2014.8.26.0002 -Voto no 32237-ACM
3
estando pendente de julgamento o agravo interposto contra a
decisão que negou seguimento do recurso. Discorre sobre a ausência
de decisão definitiva, sendo devido o prosseguimento da ação de
execução com a cobrança dos valores, nos termos do artigo 13, §
13o da Lei no 5478/68. Pede o provimento do recurso.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
Observa-se que se trata de ação de execução de
alimentos provisórios, que foi julgada extinta, diante da
inexigibilidade do título executivo judicial.
A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges foi
julgada improcedente, com a confirmação pela Superior Instância,
nos termos do V. Acórdão de fls. 199/203.
Foi interposto agravo em recurso especial, após ser
negado seguimento, não havendo notícia do deferimento de
concessão do efeito suspensivo, na forma do artigo 1029, § 5o, e
1042, do Código de Processo Civil (fls. 216/221).
E nos termos da Súmula no 06 do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo “os alimentos são sempre devidos a partir da
citação, mesmo que fixados em ação revisional, quer majorados ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052734-17.2014.8.26.0002 -Voto no 32237-ACM
4
reduzidos, respeitado o princípio da irrepetibilidade”.
Ora, a dívida seria exigível com a procedência do pedido
de prestar alimentos em favor do ex-cônjuge, com a cobrança dos
valores, que deveriam ser pagos durante o trâmite processual, desde
a citação.
A contrario sensu, com a improcedência do pedido, que
foi mantida nas Instâncias Superiores, embora não haja decisão
definitiva, tornou-se inexigível o título executivo judicial, por conta
da falta de concessão de efeito suspensivo, ao recurso de agravo em
Recurso Especial interposto no Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Isso porque, se houver a inversão do resultado, nada
impede a cobrança dos valores na via própria.
Por outro lado, diante do princípio da irrepetibilidade,
não parece razoável exigir do alimentante o pagamento dos valores,
quando já há decisão contrária, e confirmada nas Instâncias
Superiores.
Dito isso, a manutenção da r. sentença é medida que se
impõe.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052734-17.2014.8.26.0002 -Voto no 32237-ACM
5
lançados no voto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator